Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção do contrato coletivo e a continuidade da cobertura assistencial à beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), até a alta médica, mediante pagamento das mensalidades, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial sem respeito ao prazo mínimo de 60 dias; (ii) se a operadora deve manter a cobertura assistencial para beneficiária em tratamento contínuo de TEA, aplicando-se o Tema 1.082 do STJ; (iii) se é admissível, em grau recursal, a análise do pedido de readequação contratual com reajuste de mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC, não sendo possível analisar pedido de readequação contratual formulado apenas em sede de apelação.
4. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é permitida, mas exige comunicação prévia com antecedência mínima de 60 dias, nos termos do contrato e da RN no 557/2022 da ANS. No caso, o prazo não foi observado.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ) às relações entre operadoras e beneficiários, impondo interpretação contratual favorável ao consumidor em situações que envolvam a preservação da vida e da saúde.
6. O Tema 1.082 do STJ estabelece que a operadora, mesmo após a rescisão do plano coletivo, deve garantir a continuidade do tratamento indispensável à incolumidade física do beneficiário, até a alta, mediante pagamento da contraprestação.
7. A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar para TEA comprometeria o desenvolvimento e a qualidade de vida da beneficiária, configurando prática abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falta de observância do prazo mínimo de 60 dias para notificação da rescisão de plano de saúde coletivo empresarial torna a rescisão irregular.
2. A operadora deve assegurar a continuidade do tratamento indispensável, inclusive para portadores de TEA, até a alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ, mediante pagamento das mensalidades.
3. Pedido subsidiário não arguido na instância de origem constitui inovação recursal e não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 47; 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 13; RN ANS no 557/2022, art. 14; CPC/2015, art. 1.013, §1o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 1.082; STJ, AREsp n. 2.400.005, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/03/2022.